Tribunal: CARF
Processo: 11080.724868/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724868/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.613 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MILTON LUIZ NOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724868/2012-14
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724868/2012-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e
Fapi, e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2009/409670171380911, referente ao Exercício 2009/Ano-Calendário
2008, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fls. 07/12).
2. O valor do crédito tributário a ser cobrado do contribuinte acrescido de Multa de
Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 11.811,35, pelas razões e
nos termos a seguir descritos:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 07)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDENCIA PRIVADA PGBL E FAPI.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 08)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
4. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724868/2012-14

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fls. 09/10)
5. O contribuinte apresentou impugnação afirmando que (fls. 02/04):
“(...)

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724868/2012-14

(...)”.
(Imagem copiada da Impugnação em fls. 02/04)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos
requisitos legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da
realização dos serviços e do seu efetivo pagamento.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto,
sendo permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que
demonstrem a efetividade do pagamento e da realização do serviço.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES Ã PRE\TDENCIA PRIVADA PGBL
E FAPI. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se não impugnada, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. Consequentemente, torna-se
definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2014 (e-fls. 59), o sujeito
passivo interpôs, em 19/12/2014 (e-fls. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento) e as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos
autos, com o endereço profissional do prestador dos serviços. Aponta que não é ilegal o
pagamento em dinheiro. Apresenta jurisprudência. Junta novos documentos (e-fls. 64 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724868/2012-14

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de despesas médicas no valor de R$ 18.844,40,
totalmente mantida pela DRJ. A insurgência recursal caracteriza-se como parcial, uma vez que
aponta o interessado argumentos contra as glosas referentes aos profissionais Lucas Hemb,
Otorrinolaringologista, R$5.000,00; Matheus Piardi Claudy, Dentista, R$2.000,00; Jaqueline
Peter, Dentista, R$7.500,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
As novas provas ora colacionadas (e-fls. 64/66) podem, na espécie, serem
conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória. Tratam-se das declarações emitidas pelos profissionais Lucas
Hemb, Otorrinolaringologista, Matheus Piardi Claudy, Dentista, e Jaqueline Peter, Dentista,
R$7.500,00.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724868/2012-14

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 09/10), e Termo de Intimação 012/2012/PF (e-fls. 29).
Nem as Declarações ora apresentadas, nem os recibos apostos em fase
impugnatória são suficientes para comprovação do efetivo pagamento.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Compulsando os autos, nenhuma das formas acima referenciadas foi apresentada.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, plenamente elucidativa para a lide:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida, uma
vez não comprovada a efetividade dos dispêndios realizados com as supostas despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.613 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724868/2012-14

Fl. 76
DF CARF MF
Original